Tribunal: TJPA
Processo: 0003178-63.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003178-63.2014.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: FABIANE SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
1. No caso dos autos, a contratação foi sucessivamente renovada ou prorrogada, de tal modo que
o
que deveria ser, por essência, precário ou efêmero, tornou-se, na prática, duradouro ou efetivo.

2. A vinculação jurídico-administrativa atribuída pelo regime jurídico único estadual ou municipal aos contratos de servidores temporários não tem a capacidade de afastar a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS, diante da declaração de nulidade do contrato que, friso, por se tratar de violação ao texto constitucional, deve ser declarada, de ofício, pelo julgador. A descaracterização do vínculo temporário, pelas sucessivas prorrogações, em desrespeito às leis de regência, autoriza essa hermenêutica.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOINÉSIA DO PARÁ
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Vara de
Goianésia do Pará
, no bojo da ação de indenização de verbas trabalhistas nº 0003178-63.2014.8.14.0110 proposta por
FABIANE SILVA OLIVEIRA
.

Narra a petição inicial da ação que a autora
trabalhou para o Requerido/apelante, entre 16.11.2006 até 01.08.2012, exercendo a função de assistente administrativa vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Goianésia do Pará. Afirma que durante todo o tempo em que prestou serviço não foram recolhidos ao INSS a integralidade do justo valor que deveria ser repassado, apesar de ter havido descontos e nem houve o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Requer a condenação da fazenda municipal ao pagamento de FGTS, bem como o recolhimento do INSS do período em que esteve vinculada àquele.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido para a DECLARAR a nulidade do contrato e CONDENAR o Município a pagar a Requerente os valores referentes ao FGTS, no período de 08.07.2009 a 01.08.2012, sobre os quais deverão incidir correção monetária a partir de cada prestação devida sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09.

Em função da sucumbência recíproca, condenou as partes, mutuamente, no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (§14 do art. 85, do CPC). Porém, em relação a requerente, diante do deferimento da gratuidade de justiça, suspendeu o seu pagamento até que ele tenha condições de fazê-lo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.

Em suas razões recursais, o Município aduziu que o reconhecimento de nulidade contratual trata de questão não pedida na inicial, pelo que se incorreu em erro material por decisão incompatível com os princípios da justiça, razoabilidade e proporcionalidade. Aduz ainda que se tratando de vínculo administrativo, não procede pedido de concessão à Autora de garantias próprias da relação de emprego, como FGTS.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.

No que se refere à alegação de julgamento extra petita, entendo que tal argumento não merecer prosperar. Isso porque a petição inicial é clara ao relatar o vínculo estatutário estabelecido com a administração pública, que se prolongou ao longo do tempo, afirma, ainda, a não percepção do FGTS e recolhimento do INSS nesse período, ao passo que, ao final pleiteia o reconhecimento de percepção das referidas verbas.

Nesse cenário, o reconhecimento contratual, na hipótese de procedência do pedido, é mera decorrência lógica da causa de pedir e do pedido em questão.

Por isso, não acolho a alegação de julgamento extra petita.

DO MÉRITO.

No que se refere ao FGTS,
a matéria já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, sendo consolidado o entendimento de que o reconhecimento da nulidade do contrato firmado com a administração pública por violação ao princípio do concurso público enseja
o pagamento do saldo de salário e o depósito do FGTS
, conforme RE 705.140/RS, a saber transcrito:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS:
PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL

E
LEVANTAMENTO DE FGTS
(RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser
o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado

e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (
RE 705140
, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014) (grifei)

Nesse diapasão, reforço o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, em que o Estado de Roraima questionava o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que estabelece o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.

Com efeito, ao Corte Suprema chancelou a constitucionalidade do dispositivo legal em questão, ratificando, pois, a existência do direito material na hipótese, conforme a ementa do RE 596.478 já citada ao norte.

Registro, apenas, que, apesar do processo que deu origem àquele recurso extraordinário ter sido proveniente de julgamento pela Justiça Trabalhista do Estado de Roraima, a essência do debate residia sobre os efeitos da decretação de nulidade do contrato celebrado entre o particular e a Administração Pública, sem prévia aprovação em concurso público, não tendo os ilustres senhores Ministros feito qualquer restrição sobre o regime de trabalho ao qual esteve submetido o trabalhador tenha sido o celetista, o mesmo se podendo afirmar quanto ao texto do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Já
no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).”

Assim, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS,
sem incidência de multa
.

Por isso, não obstante os fundamentos lançados no recurso de apelação, devida a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/11/2021